Tribunal: TJES
Processo: 5004571-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004571-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5004571-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDA: MARCILEIA FELIPINI COLOMBI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que em 01/09/2022 realizou uma compra de hospedagem, junto ao site da 1ª Ré, no valor de R$ 1.961,63 (um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos). Ocorre que, após a compra, recebeu o convite para se hospedar na casa de amigos, não mais necessitando da hospedagem adquirida. Por esta razão, contatou a 1ª Ré por e-mail solicitando o cancelamento da compra, sendo informado que o valor seria devolvido integralmente em até 60 (sessenta) dias, o que não ocorreu. Diante do ocorrido, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o ressarcimento – em dobro – do valor da compra cancelada, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, a requerida MASTERCARD BRASIL LTDA requereu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e, no mérito, sustentou que cumpriu com seu dever de informação e que apenas realiza a intermediação da compra e que não é responsável pelas transações realizadas com cartões magnéticos.

A requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS),

contesta apontando que a reserva foi contratada e os valores foram repassados ao hotel, assim quanto ao pedido de reembolso não deveria recair nenhum ônus à 123 Milhas, eis que restou comprovado que houve devido repasse à parte o fornecedor hotel, visto que foram emitidas as reservas, bem como cabe o estorno pela agência bancária que opera o cartão da autora, não havendo ato ilícito praticado.

A sentença proferida pelo juízo condenou a requerida solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado na restituição, de forma simples, R$ 1.961,63 (mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) (data da compra 01/09/2021) e julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

A requerida MASTERCARD BRASIL LTDA interpôs recurso inominado (ID. 33894238) sustentando preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, ilegitimidade passiva e no mérito sustenta ausência de responsabilidade por ter cumprido com seu dever de informação e que realiza serviço de intermediação e que este foi prestado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade civil e que não é responsável pelas transações realizadas com cartões magnéticos, todavia a realização da prestação de serviços de intermediar a venda de produtos inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Como bem salientou a r. sentença de piso:

“Todavia, as alegações da parte Requerida não são suficientes para consolidar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. De fato, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, que a parte Autora contratou um pacote de viagem com a parte Requerida, bem como que solicitou o cancelamento do mesmo pouco mais de 20 dias após a compra e até o momento não teve o efetivo reembolso, sendo o ponto controvertido se essa demora é suficiente para consolidar pedidos feitos na exordial. Em relação ao regime jurídico aplicável, entendo que o presente caso deve ser analisado sob a ótica do CDC. Aplica-se ao caso, o artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se enquadram na definição de consumidor e fornecedor de produtos e/ou serviços. O regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Estabelece também, o mesmo Código, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa. O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço. Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida. Assim, defiro o pedido autoral de condenação da parte Ré ao reembolso dos valores pagos com o pacote pela parte Autora com correção monetária desde o pagamento e juros a partir da citação, tendo em vista que a Ré ofertou o cancelamento sem cobrança de multa”.

Desta forma, verifico que a tese da recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)